Tribunal: STF
Processo: HC 57081
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
JULGAMENTO PELO JÚRI. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE QUALIFICATIVA
DO MOTIVO TORPE - VINGANCA.
A RESPOSTA AFIRMATIVA, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO PROCESSO,
SE ALICERCA NA SOBERANIA DOS 'VEREDICTA' E NÃO CONSTITUI
NULIDADE.
HC INDEFERIDO.